Tribunal: TJDFT
Processo: 0721866-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721866-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO, FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO NOS CÁLCULOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. A pretensão recursal que pretende reinaugurar questões que já foram consolidadas em razão da preclusão temporal não merece amparo, diante da inércia da parte em apresentá-las no momento processual oportuno. 2. Quando a matéria suscitada é decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabendo ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença. 3. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não há de se discutir o valor estipulado no título judicial. 4. Incabível a apreciação da matéria de defesa suscitada em cumprimento de sentença, que se limitando a indicar excesso de execução e cálculos indevidos em razão de suposta ausência de comprovação dos débitos ou de aportes, cujos pagamentos já foram constatados no processo de conhecimento pelo juízo a quo e os aportes foram documentalmente comprovados por meio de extratos bancários, boletos e recibos de pagamento, por se tratar de questão acobertada pela preclusão temporal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455, (ID 46115005 - Pág. 17). Em contrarrazões, os recorridos também pleiteiam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leandro Oliveira Gobbo, OAB/DF 30.851 (ID 47377187 - Pág. 18). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455, (ID 46115005 - Pág. 17) e Leandro Oliveira Gobbo, OAB/DF 30.851 (ID 47377187 - Pág. 18), em relação aos recorridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030